Tribunal: CARF
Processo: 10925.901625/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901625/2010-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.944 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
SUL BRASIL IND E COM DE ACESSORIOS PLASTICOS E METALICOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso
Voluntário, vencidos os Conselheiros Fabiana Okchstein Kelbert (relatora), Gustavo Guimarães
da Fonseca e Cleucio Santos Nunes e, por unanimidade de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Designado para redigir o voto vencedor,
quanto ao conhecimento, o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo. Julgamento iniciado na
reunião de janeiro/2021 e concluído em 17/03/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert, e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-90.639
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ – DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo.
Na origem, tem-se Declarações de Compensação PER/DCOMP identificadas no
Despacho Decisório abaixo (e-fl.04), por meio da qual a recorrente intentou aproveitar um
alegado crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício 2006- Ano-calendário 2005, no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901625/2010-01
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901625/2010-01

valor original de R$ 515.175,38, na data de transmissão, cujo conteúdo consta resumido na
tabela abaixo:

O despacho decisório no 863098405 (e-fls. 04 e 32-39) não reconheceu o direito
creditório pleiteado nos seguintes termos:

Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 02-03), a ora recorrente apontou o
seguinte quadro:

A partir dele afirmou que o valor das estimativas somadas ao imposto retido na
fonte importou, em verdade, na monta de R$ 590.399,21 e assim diminuindo o valor do débito
R$ 75.223,83 (Valor este compensado do valor total pago por estimativa) sobraria um saldo
negativo disponível de R$ 515.175,38.
Afirma textualmente que “acredito haver uma interpretação irronea (sic) no valor
do saldo negativo disponível no referido documento que totaliza R$439.951,55. (R$515.175,38
— R$ 75.223,83), quando na realidade o valor pago por estimativa foi R$590.399,21 e assim
diminuindo o valor do débito R$ 75.223,83 (Valor este compensado do valor total pago por
estimativa) sobra um saldo negativo disponível de R515.175,38.”
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901625/2010-01

No acórdão recorrido (e-fls. 62-79), assentou-se o quanto segue:
Do Direito

8. Segundo as Informações Complementares da Análise do Crédito, acima transcritas,
de um total de R$ 515.175,38 referente às parcelas de crédito informadas no presente
PER/DCOMP (retenções na fonte e estimativas), foram confirmadas no Despacho
Decisório parcelas do crédito no valor total de R$ 515.175,38, da seguinte forma: 1-
Retenção na Fonte (R$ 84.205,05) + Estimativas (R$ 430.970,33 referente a
pagamentos).

DAS ESTIMATIVAS

9. A Interessada apresentou manifestação de inconformidade, arguindo que o somatório
das parcelas de Composição do Crédito informadas a ser considerado deverá ser o valor
informado em DIPJ, ou seja, R$ 590.399,21 e não o valor informado em PERDCOMP
conforme consta do Despacho Decisório, ou seja, R$ 515.175,38.

10. Compulsando os sistemas da RFB, efetuei análise das DCTF (ano calendário 2005)
relacionadas às estimativas de IRPJ objeto de pagamentos efetuados e, após consultar os
Sistemas de Arrecadação da RFB (SIEF), visando a confirmação dos pagamentos de
DARFs relacionados, elaborei a planilha a seguir:

11. Assim sendo, face ao acima exposto, tendo finalizado o reexame das “estimativas
pagas”, confirmo como parcelas de crédito apuradas em reexame a título de
“estimativas pagas” o valor de R$ 430.970,33. Considerando que no Despacho
Decisório já havia sido considerado o valor de R$ 430.970,33, não haverá
reconhecimento de direito creditório além do que já fora reconhecido em Despacho
Decisório.
No recurso voluntário (e-fls. 81-82), a recorrente traz novos argumentos,
aduzindo que em verdade não foram contabilizados os valores de IRRF relativos a aplicações
financeiras, e que o valor de imposto retido na fonte que deveria compor o saldo negativo de
IRPJ é de R$ 159.428,88 e não o valor de R$ R$ 84.205,05 que constou na sua DIPJ original. É
o que se lê do trecho ora reproduzido:
Ao analisar os documentos, nota-se que ficou sem ser mencionado esta situação, uma
vez que na realidade, como podem ser visto nos documentos anexos em relação ao valor
total de IRRF retido na fonte sobre rendimentos financeiros (Doc.03) e conforme
extratos bancários, estes totalizaram R$159.428,88 e não apenas R$ 84.205,05.
(...)
Em todas as colocações tanto nossas, quanto da RFB, onde consta o valor de IRRF
retido na fonte no valor de R$ 84.205,05, na realidade o valor correto de rentenção foi
de R$ 159.428,88 (ficha 50 da DIPJ).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901625/2010-01

O que ocorreu, é que o valor de R$ 84.205,05 foi o que sobrou de IRRF retido na fonte
após a dedução do IRPJ devido de R$ 75.223,83, uma vez que este foi compensado
contabilmente e financeiramente desta forma, conforme ficha 11 da DIPJ. Ao juntarmos
os comprovantes de retenção na fonte anteriormente, foi anexado apenas o valor
suficiente para cobrir o saldo remanescente constante na ficha 12A de R$84.205,05,
quando na realidade deveriamos ter anexado o valor total que foi retido constante na
ficha 50 da DIPJ R$159.428,88(Doc.03).
Ratifico informações acima, de que o valor do IRRF retido na fonte seja considerado
R$159.428,88 (Doc.03) pois pelo fato de considerarem apenas os R$84.205,05, tem
sido o motivo pelo qual vem ocasionando toda esta divergência.
Ao final, requereu o reconhecimento do equívoco e a extinção da obrigação
tributária. Com o recurso voluntário foram acostados documentos, consistentes em cópias das
fichas 11 e 12 A da DIPJ original e retificadora e os demonstrativos de rendimentos financeiros
emitidos pelo Banco do Brasil e Bradesco (e-fls. 95-109).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento do recurso
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado em 17/10/2017 (e-fl. 76), e o recurso voluntário data de 31/10/2017 (e-fl. 79).
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isso não obstante, o recurso não pode ser conhecido, face à inovação da
matéria recursal.
Como se disse, apenas no recurso voluntário a recorrente argumentou que a
discordância entre os valores de saldo negativo de IRPJ apostos na DIPJ e DCOMP decorreria de
equívoco na indicação do valor relativo ao imposto de renda retido na fonte.
Tanto na impugnação quanto no acórdão recorrido, a discussão limitou-se à
divergência no valor declarado das estimativas mensais, e nada se disse sobre eventual erro na
declaração de valores de IRRF.
Tanto é assim que a própria recorrente expressamente assentou essa circunstância
no recurso voluntário, ao mencionar que “nota-se que ficou sem ser mencionado esta situação,
uma vez que na realidade, como podem ser visto nos documentos anexos em relação ao valor
total de IRRF retido na fonte sobre rendimentos financeiros (Doc.03) e conforme extratos
bancários, estes totalizaram R$159.428,88 e não apenas R$ 84.205,05.”
A norma que se extrai do art. 17 do Decreto no 70.235/72 indica que matéria
inédita, que não foi objeto de contestação na impugnação, não poderá ser trazida no recurso,
como se infere:
Art.17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901625/2010-01

Essa também é a lição do Professor e Conselheiro desta Turma, Cleucio Santos
Nunes, ao esclarecer que:

Na impugnação, o requerente apresentara argumentos contra todos os fatos que entender
necessário refutar, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo.1
Como se infere, o Decreto no 70.235/72 adotou o princípio da eventualidade,
segundo o qual toda matéria litigiosa, de fato e de direito, deve ser arguida na impugnação. É o
que se observa em decisão da lavra do antigo Presidente deste Colegiado, Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado:
Numero do processo:10980.013028/2006-78
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 09 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Tue Jun 04 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2001, 2002, 2003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Devem ser
conhecidos os embargos relativamente à matéria suscitada no recurso voluntário e não
apreciada pelo acórdão embargado. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Face ao princípio da eventualidade,
toda a matéria de defesa, seja de fato, seja de direito, deve ser suscitada na impugnação,
sob pena de não poder ser conhecida na fase processual posterior. Não tendo sido
impugnada a matéria não há como dela tomar conhecimento em sede recursal, pois esta
fase processual visa ao atendimento do duplo grau de cognição, como corolário do
princípio da ampla defesa. Preclusão caracterizada. [Grifo nosso]
Numero da decisão:1302-001.103
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos interpostos para, no mérito,
rejeitá-los, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator. (assinado
digitalmente) Eduardo De Andrade - Presidente em exercício. (assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Eduardo de Andrade, Alberto Pinto Souza Junior, Paulo Roberto Cortez,
Marcio Rodrigo Frizzo e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Ausente momentaneamente
o /conselheiro Guilherme Pollastri Gomes da Silva.
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Assim, se a matéria objeto do recurso não foi prequestionada na impugnação, a
oportunidade de fazê-lo se esgotou naquele momento, por força da preclusão. Nesse sentido, há
diversos julgados deste CARF:

Numero do processo:15374.002137/2007-11
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 01 00:00:00 BRT 2020

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 336.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901625/2010-01

Data da publicação: Mon Apr 27 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2000 INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM
SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. À exceção de
questões de ordem pública, é inviável o conhecimento de matérias arguidas no Recurso
Voluntário não aventadas em sede de Manifestação de Inconformidade, sob pena de
supressão de instância e violação do princípio do contraditório.
Numero da decisão:1002-001.141
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso. (documento assinado
digitalmente) Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Marcelo
José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA
Numero do processo:14041.000091/2006-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 06 00:00:00 BRST 2017
Data da publicação: Tue Dec 26 00:00:00 BRST 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
IRPF.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
BENFEITORIAS.
PEQUENAS
OBRAS.
COMPROVAÇÃO. IN SRF N° 84/2001. POSSIBILIDADE. Tributa-se, na forma da
legislação de regência, o ganho de capital verificado na alienação de imóveis. In casu, é
permitido incorporar ao custo de aquisição o somatório dos gastos previstos em lei,
desde que comprovados mediante documentação hábil e idônea. MATÉRIA NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL. Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72
Numero da decisão:2401-005.159
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para excluir da base de cálculo o montante de R$ 3.419,64, a título de dispêndios
com pequenas obras, nos termos do voto do relator. (assinado digitalmente) Cleberson
Alex Friess - Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Rayd Santana Ferreira -
Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Luciana Matos Pereira Barbosa, Virgilio Cansino Gil e
Rayd Santana Ferreira. Ausente o Conselheiro Francisco Ricardo Gouveia Coutinho.
Ausente justificadamente a Conselheira Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA
[Grifos nossos]
Além disso, enfrentar matéria inédita em sede recursal importa em supressão de
instância, o que é vedado, pois viola o contraditório e a ampla defesa.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901625/2010-01

Diga-se, por fim, que recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
não supre a necessária dialeticidade recursal, que igualmente importa em não conhecimento do
recurso. Nas palavras de Araken de Assis, “é preciso que haja simetria entre o decidido e o
alegado no recurso.” 2
Pelo exposto, em face da inovação recursal que conduz à preclusão e da ausência
de simetria entre os fundamentos do acórdão recorrido e as razões do recurso voluntário, deixo
de conhecê-lo.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

Da necessária conversão do feito em diligência
Tendo em vista que restei vencida quanto ao conhecimento, coube-me o
enfrentamento das razões de mérito.
Observo dos autos que as informações da recorrente são confusas, e a
documentação acostada é insuficiente para se proferir um juízo de certeza acerca do IRRF das
aplicações financeiras.
Desse modo, a falta de certeza e de acesso desta instância aos sistemas de controle
da RFB levam à necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de
origem:
a) junte aos autos todas as DIRF apresentadas, em relação ao ano-calendário de
2005, nas quais a Recorrente consta como beneficiária;
b) junte aos autos a DIPJ apresentada pela Recorrente em relação citado ao ano-
calendário;
c) à luz das informações demandadas nos itens anteriores, e de outras constantes
dos sistemas informatizados da Receita Federal, e/ou que julgue necessário
obter, mediante intimação à Recorrente, elabore Relatório conclusivo, no qual
se manifeste acerca (a) da existência das retenções apontadas nos documentos
de fls. 101 a 103 destes autos; (b) da inclusão dos rendimentos a elas
correspondentes na base de cálculo do IRPJ e em qual ano-calendário; e (c) da
(im) procedência do saldo negativo de R$ 515.175,38, invocado pela
Recorrente, em relação ao ano-calendário de 2005;
d) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas hábeis e idôneas;
e) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva o
presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-
se a contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação da Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É nesse sentido que oriento o meu voto.

2 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9. ed. São Paulo: RT, 2017. p. 127.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901625/2010-01

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese as bem fundamentadas razões expostas pela Conselheira Relatora,
para justificar o não conhecimento do Recurso, entendeu a maioria do Colegiado em sentido
contrário, pelo que me coube a explicitação dos fundamentos para a decisão adotada quanto a tal
tema.
Por meio de Declarações de Compensação, a Recorrente compensou suposto
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de
2005, no montante de R$ 515.175,38.
As compensações foram objeto do Despacho Decisório eletrônico de fl. 4, no qual
se reconheceu apenas o valor de R$ 439.951,55, homologando as compensações realizadas até o
limite do referido crédito.
A razão para tanto foi o que, na DComp de fl. 7/17, a Recorrente discriminou
apenas R$ 515.175,38 em parcelas que constituíam o seu crédito (todas confirmadas pela
autoridade administrativa). Assim, como na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentada em relação ao citado ano-calendário, houvera a apuração de
R$ 75.223,83 a título de IRPJ devido, deduziu-se este valor do crédito comprovado, chegando-se
aos R$ 439.951,55.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, a Recorrente apontou o
equívoco de se considerar apenas o valor de R$ 515.175,38, quando o valor total pago por
estimativa montaria a R$ 590.399,21. Equívoco, diga-se, que teria sido provocado por ela
própria, no preenchimento da Declaração de Compensação.
A autoridade administrativa de primeira instância corroborou, com base nos
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e nas informações constantes de
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), a existência de apenas R$
430.970,33 em valores recolhidos a título de estimativa de IRPJ, os quais, somados às retenções
comprovadas, no montante de R$ 84.205,05, totalizam os R$ 515.175,38 apontados no Despacho
Decisório.
No Recurso Voluntário, a Recorrente apontou novo equívoco. Nas informações
prestadas na DIPJ não teria ficado evidenciada a existência do total das retenções sofridas no
ano-calendário em questão, R$ 159.428,88, que, adicionados ao total recolhido, R$ 430.970,33,
totalizaria o montante de R$ 590.399,21 apontado na Manifestação de Inconformidade que
ampararia o direito creditório compensado nas DComp.
A Relatora entendeu que a Recorrente inova nas suas alegações, de modo que o
Recurso Voluntário não poderia ser conhecido, conforme sólida argumentação construída com
base na doutrina e jurisprudência administrativa.
Com a devida vênia, porém, considero que não há, no caso, uma inovação
absoluta capaz de impedir o conhecimento do Recurso.
Desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente sustenta que o valor de
créditos a ser confrontado com o IRPJ apurado ao final do ano-calendário seria R$ 590.399,21.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901625/2010-01

Equivoca-se a Recorrente, porém, ao indicar que todo o citado montante corresponderia a “valor
pago por estimativa”, quando em outro trecho da Manifestação de Inconformidade chega a
apontar que se referiria a “valor do Imposto Pago por estimativa e retido na fonte em 2005”.
Na verdade, a confusão deriva do preenchimento das Fichas 11 e 12A da DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2005. É que, conforme se vê à fl. 5, nos meses de outubro,
novembro e dezembro, nos quais adotou a apuração do IRPJ com base em balanço ou balancete
de suspensão, em lugar de apenas apontar, na linha 06, o valor do IRPJ devido nos meses
anteriores (o qual já era suficiente para suspender o recolhimento por estimativa), informa,
desnecessariamente, valores de Imposto de Renda Retido na Fonte. Na Ficha 12A, por sua vez,
informa um total de Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa de R$ 506.194,16 e um valor
de Imposto de Renda Retida na Fonte de R$ 84.205,05. O valor de R$ 506.194,16 corresponde à
soma das linhas 06 e 07 da Ficha 11 relativa ao mês de outubro.
Ou seja, claramente, há uma confusão nas informações prestadas pela Recorrente,
em sua DIPJ e na DComp apresentada. Mas, o cerne da controvérsia é o mesmo, desde a
Manifestação de Inconformidade, a existência de créditos a serem confrontados com o IRPJ
apurado ao final do ano-calendário no montante de R$ 590.399,21.
Ainda que a Recorrente tenha se equivocado na Manifestação de Inconformidade,
seria possível ao julgador administrativo, diante da alegação apresentada e do patente erro no
preenchimento da DComp, ter realizado a análise do direito creditório invocado a partir da soma
dos valores retidos na fonte (pelo menos daqueles constantes dos sistemas informatizados da
Receita Federal, a partir das Declaração de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras) e recolhidos por estimativa.
O Recurso Voluntário somente diverge da Manifestação de Inconformidade em
relação à composição do montante de R$ 590.399,21, já que a Recorrente deixa claro que a
diferença não considerada nas decisões anteriores se refere a retenções e não a recolhimentos por
estimativa. Não entendo que isto inove a discussão processual ao ponto de inviabilizar o
conhecimento do apelo.
Deste modo, divergindo da nobre Relatora, voto pelo conhecimento do Recurso
Voluntário apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital